Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRICULADA NO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SUSTENTO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para fixação de alimentos em favor da filha maior de idade no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo. O apelante alega cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial e, no mérito, defende a redução da obrigação alimentar ou a reabertura da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento do direito de defesa do apelante em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii) analisar se a fixação da pensão alimentícia em valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo deve ser reduzida em razão da capacidade econômica do alimentante e da proporcionalidade da divisão do encargo entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se caracteriza quando o pedido de prova pericial é formulado de forma subsidiária e condicional, sem especificação clara e tempestiva, e o magistrado considera os elementos probatórios suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
4. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
5. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade/razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. A prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa.
7. No caso concreto, a alimentanda se encontra matriculada no 2o (segundo) ano do Ensino Médio, o que evidencia a persistência da sua dependência financeira, ao passo que a quebra dos sigilos fiscal e bancário do alimentante apontou movimentação financeira anual superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) somente no ano de 2024, distribuída entre diferentes contas bancárias do requerido.
8. Conquanto o apelante sustente que tais créditos corresponderiam a transferências entre contas próprias, apoio financeiro da esposa, auxílio de familiares ou ingressos esporádicos, é incontroverso que o recorrente usufrui de condições econômicas significativamente superiores ao valor por ele declarado como renda líquida mensal, o que reforça a compreensão de que a possibilidade econômica do alimentante deve ser analisada a partir do conjunto de suas movimentações financeiras e do padrão de vida efetivamente mantido.
9. O valor fixado a título de alimentos, além de não ultrapassar as possibilidades efetivas do apelante, tampouco representa encargo desarrazoado ou excessivo, mostrando-se adequado para assegurar à alimentanda condições mínimas de subsistência e continuidade educacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
2. A obrigação alimentar em favor de filha maior de idade que ainda cursa o Ensino Médio é legítima e fundada no dever de solidariedade previsto no art. 1.694 do Código Civil.
3. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando-se a movimentação bancária e o padrão de vida real do alimentante e não apenas sua renda formal declarada.